Tribunal: TJDFT
Processo: 0749234-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO COM O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de existência de vício na decisão, por omissão quanto à análise de alegações de inconstitucionalidade do título executivo e de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, justificando o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa ou aclaratória e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, enfrentando as teses relativas à inconstitucionalidade do título executivo e à prejudicialidade por ação rescisória não conhecida.
5. A ausência de manifestação específica sobre cada argumento das partes não configura omissão, desde que o fundamento jurídico adotado seja suficiente para afastar, ainda que por implicitude, as alegações apresentadas.
6. O embargante não apontou vício concreto na decisão, limitando-se a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.
7. Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo estar fundados em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. É válida a fundamentação que, ainda que de forma implícita, afasta argumentos jurídicos das partes, quando apresenta tese suficiente à solução da controvérsia.
3. A mera insatisfação com o conteúdo decisório não autoriza a interposição de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.